Tribunal: STF
Processo: HC 228076
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 167.636/CE, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) e de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa imperou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. INCIDENTES QUE JUSTIFICAM EVENTUAL DEMORA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular, não havendo falar em desídia do Magistrado singular, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao feito.



    2. Na hipótese dos autos não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do feito que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto a maior delonga observada é justificada pela complexidade do feito, considerando o número de réus, com advogados distintos, e a apuração da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, com uso de arma de fogo, sendo de relevo destacar que houve um alargamento do encerramento da instrução em virtude da necessidade de quebra do sigilo dos dados telefônicos, além do declínio de competência promovido. Não se pode ignorar, ainda, a situação excepcional trazida pela pandemia da COVID19, que acarretou a suspensão dos prazos processuais e das audiências presenciais por expressa determinação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Constatou-se, outrossim, que houve interposição pelos réus de diversos pedidos de revogação/relaxamento da custódia preventiva. Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de excesso de prazo. Enfatiza que a prisão processual do paciente foi decretada em 5 de junho de 2020, ou seja, há 2 anos e 11 meses. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão: 



    Quanto ao aventado excesso de prazo, assim se manifestou a Corte Estadual: 



    "In casu, após análise aprofundada dos autos, observa-se que, apesar de existir um elastério temporal maior que o autorizado legalmente, não se verifica desídia da autoridade impetrada quanto à tramitação ao feito, na medida em que resta aparente que a autoridade judicial vem impulsionando corretamente o feito e adotando providências cabíveis no sentido de viabilizar o trâmite regular do processo, observando suas peculiaridades, conforme exposto a seguir. 



    Analisando detidamente os autos processuais, não observei ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, uma vez que a ampliação dos prazos processuais ocorrida no caso concreto não configurou, até o momento, ofensa ao princípio da razoabilidade. Senão vejamos síntese da tramitação do Processo nº 0010719- 22.2020.8.06.0091, muito bem explicitada nas informações prestadas às fls. 440/442, e verificada em consulta processual realizada através do sistema SAJ. PG: 



    'A denúncia foi ofertada aos 25.06.2020 e recebida aos 10.07.2020, conforme decisão de fls. 81/82. Após a quebra de sigilo dos dados de uns dos telefones apreendidos, o Ministério Público aditou a denúncia, em data de 19.08.2020, para incluir outro acusado no polo passivo e atribuir nova tipificação aos fatos apurados nos autos, restando Luiz Fernando de Souza Silva e Antonio Erinaldo da Silva, conhecido por "Pipoca", como incursos nas sanções do art. 33, caput, e art. 35, da Lei n° 11.343/06 e do art. 2°, capuz, da Lei n° 12.850/13. Ao denunciado SANTIAGO FIDELES SANTOS restaram imputadas as seguintes infrações: art. 33, caput, e art. 35, da Lei n° 11.343/2006, art. 2°, caput, da Lei n° 12.850/2013 e art. 14 da Lei n° 10.826/2003 (fls. 174/181). 



    O recebimento do aditamento à denúncia deu-se através da decisão de fls.182/183, aos 21.08.2020. 



    O Paciente e o denunciado Luiz Fernando de Sousa Silva foram citados aos 29.07.2020, conforme certidão de fl. 168, tendo ambos deixado fluir o prazo sem apresentarem resposta à acusação, consoante informa a certidão de fl. 184, a qual, declina, outrossim, que não foi possível a intimação da defesa do Paciente e do denunciado, antes referido, em razão da ausência de defesa constituída por eles, o que resultou na nomeação de defensor dativo, devido à inexistência da atuação da Defensoria Pública, nesta Comarca (fl. 198). 



    A citação do paciente em relação ao aditamento ocorreu na data de 11/03/2021, consoante certidão de fl. 280. 



    O Paciente apresentou resposta à acusação, juntamente com o denunciado Luiz Fernando de Sousa Silva, através do Defensor nomeado, às fls.204/206, datada de 23.11.2020. 



    Consta decisão ratificando o recebimento da denúncia às fls. 207/208 e determinando a designação de audiência de instrução. 



    O paciente, juntamente com o denunciado Luiz Fernando de Sousa Silva, às fls. 212/214, constituíram Defensora e peticionaram nos autos requerendo a nulidade dos atos posteriores ao recebimento do aditamento à denúncia, sob o argumento de que aqueles não haviam sido citados acerca do aditamento. 



    O Ministério Público opinou favoravelmente, às fls. 221/223, tendo este Magistrado determinado a citação do paciente e do outro réu para que apresentassem nova resposta à acusação, tendo, ainda, revogado a decisão de nomeação de defensor dativo (fl. 224). 



    O paciente foi citado acerca do aditamento à denúncia aos 12.03.2021 (certidão de fl. 280) e apresentou resposta à acusação apenas aos 13.09.2021, conforme se verifica às fls. 360/369. Não consta nos autos comprovação da citação do réu Antonio Erinaldo da Silva (fl. 370). 



    À fl. 371, este Magistrado determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca da competência deste juízo para processar o feito, uma vez que por ocasião do aditamento à denúncia, foi imputada aos denunciados a prática do crime previsto no art. 2°, capa, da Lei n° 12.850/2013, ficando determinado que fossem os acusados igualmente intimados para falar a respeito no prazo de 10 (dez) dias. 



    O Ministério Público emitiu parecer (fls. 374/375) opinando pelo declínio da competência para a Vara de Delitos de Organizações Criminosas, com sede em Fortaleza-CE. No mesmo sentido manifestou-se a defesa do paciente (fls. 388/389) e a defesa de Luiz Fernando de Sousa Silva (fl.395).' 



    No presente caso, forçoso é concluir que não está havendo negligência/desídia do Juízo singular, visto que vem este conferindo o impulso oficial necessário para que a tramitação do feito se dê de forma mais rápida possível dentro das circunstâncias apresentadas, não se mantendo inerte durante o decorrer da ação penal e realizando todos os devidos atos processuais, como acima registrado. 



    Como consignado acima, atualmente, a ação penal encontra-se aguardando sua efetiva remessa dos autos à Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, ocasião em que a instrução prosseguirá perante juízo competente, diante da nova realidade fática. 



    Ademais, salta aos olhos a complexidade da causa originária, mormente diante da pluralidade de réus (três), delitos de difícil apuração, por envolver organização criminosa, necessidade de apreciação de pedidos de relaxamento de prisão, declínio de competência, encaixando-se perfeitamente ao caso a Súmula nº 15 deste Tribunal, cujo enunciado assim dispõe: 'Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais.'" (fls. 480/482) 



    Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    Na hipótese, a meu ver, o processo tem seguido regular tramitação. Segundo as informações trazidas pelo Juízo da Vara de Delitos e Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, a prisão em flagrante do recorrente ocorreu no dia 5/6/2020 e foi convertida no dia 6/6/2020. Ofertada a denúncia em 26/6/2020, foi recebida no dia 10/7/2020. No entanto, após a quebra do sigilo dos dados telefônicos de um dos aparelhos apreendidos, o Ministério Público aditou a denúncia em 19 de agosto de 2020, sendo imputado ao paciente as condutas previstas nos art. 33, caput, e art. 35, da Lei n. 11.343/2006, art. 2°, caput, da Lei n. 12.850/2013 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003. O aditamento da denúncia foi recebido em 21/8/2020. 



    Citado, o recorrente apresentou resposta à acusação em 23/11/2021. Em 12/3/2021, após pleito da defesa, o recorrente foi citado do aditamento da exordial acusatória e, em 13/9/2021, apresentou nova resposta à acusação. 



    Noticia o Juízo de piso que o Magistrado da Comarca de Várzea Alegre determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca da competência daquele juízo para processar o feito, uma vez que, por ocasião do aditamento à denúncia, foi imputada aos denunciados a prática do crime previsto no art. 2°, caput, da Lei n. 12.850/2013, ficando determinado que fossem os acusados igualmente intimados para falar a respeito, no prazo de 10 (dez) dias. 



    Informa, ainda que, em 8/12/2022, foi proferida decisão determinando o desmembramento do feito quanto ao corréu Antônio Erinaldo da Silva, de modo a empregar celeridade ao feito, visto que este ainda não havia sido citado e os demais acusados encontravam-se presos, existindo urgência na conclusão da instrução do feito. 



    No dia 13/12/2022, foi realizada audiência de instrução, tendo sido ouvidas as testemunhas de acusação e sido determinada novada data para continuação do ato. Em 14/11/2022, a custódia preventiva do recorrente foi reavaliada, oportunidade em que se manteve a prisão antecipada. 



    Cumpre salientar que, na análise de eventual atraso no andamento processual, não se pode deixar de observar a complexidade do feito, em que se apura a imputação a 3 acusados, com advogados distintos, da prática dos crimes de tráfico, associação e organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com uso de arma de fogo, sendo de relevo destacar que houve um alargamento do encerramento da instrução em virtude da necessidade de quebra do sigilo dos dados telefônicos, além do declínio de competência promovido. 



    Não se pode ignorar, ainda, a situação excepcional trazida pela pandemia da COVID-19, que acarretou a suspensão dos prazos processuais e das audiências presenciais por expressa determinação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 



    Constatou-se, outrossim, que houve interposição pelos réus de diversos pedidos de revogação/relaxamento da custódia preventiva. Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual. 



    Assim, verifica-se que o processo seguiu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora. 



    […]



    Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade na manutenção da custódia cautelar que justifique a reforma da decisão impugnada.



    O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a complexidade do feito, em que se apura a imputação a 3 acusados, com advogados distintos, da prática dos crimes de tráfico, associação e organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com uso de arma de fogo, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018). 



    Não bastasse, as instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. De acordo com o Tribunal estadual, 



    […] o paciente ostenta condenação criminal com trânsito em julgado pelo Crime do Sistema Nacional de Armas (processo n° 0000738-58.2018.8.06.0181) em fase de execução penal, e responde a ação penal com sentença condenatória pelo crime de homicídio (processo n° 0010487-70.2016.8.06.0181) que se encontra em grau de recurso. (Doc. 8, fl. 69)



     



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente